Tribunal: STF
Processo: RE 1310091
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Osmar Kuhn. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 31, §§ 1º e 2º, e 71, II, da Constituição Federal.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a definição com a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento a agente público.
    Sustenta o agravante, em síntese, que “o Tribunal de Contas, ao analisar as contas anuais do Chefe do Poder Executivo, apenas emite parecer prévio, de cunho opinativo, a ser submetido à análise da Câmara Municipal de Vereadores, motivo pelo qual não pode imputar multa ou débito por eventual prejuízo, e expedir Certidão com eficácia de título executivo, sob pena de usurpar a competência da Casa Legislativa Municipal, de matriz constitucional.” 
    Submetido a juízo de retratação, foi mantido o acórdão.
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão da Corte de origem possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE ILEGALIDADE OU DE IRREGULARIDADE FORMAL. APONTAMENTO REALIZADO COM BASE EM CONTROLE CUJOS ELEMENTOS NÃO VIERAM À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
    1. Caso em que foi imputado ao apelado débito relativo a ilegalidades concernentes ao controle de efetividade, ao desvio de função, aos serviços de consultoria e assessoria e às deficiências na atuação do sistema do controle interno, concluindo o TCE por sua responsabilização enquanto Gestor Municipal.
    2. Análise jurisprudencial junto ao STF, especialmente dos Temas 157 e 835, que indica a existência de oscilação no entendimento acerca da competência dos Tribunais de Contas dos Estados para o julgamento das constas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, bem como sobre o eventual limite ao caráter opinativo. Entendimento da Câmara firmado no sentido de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo.
    3. Entendimento de que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, fazendo controle apenas de legalidade; possibilidade, no entanto, da análise do elemento subjetivo da conduta apontada.
    4. Embora seja possível, em hipótese, o exame dos elementos que deram causa à constituição do título executivo, a tese defensiva fulcra-se exclusivamente na ausência de julgamento das contas pela Câmara Municipal, não havendo qualquer elemento relativo ao processo de contas capaz de permitir a análise do juízo acerca de eventual imposição de dever de ressarcimento ao administrador com base em responsabilidade objetiva – que não se admite.
    5. Reforma da sentença que se justifica, de modo a garantir o processamento da execução fiscal e facultar ao executado, tanto que garantido o juízo, a produção de provas por ocasião da oposição de embargos à execução fiscal.
    APELAÇÃO PROVIDA, UNÂNIME.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848826, Rel. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os tribunais de contas dos estados, no âmbito de sua atuação, detêm competência para imposição de multa a administradores públicos’ (RE 729.744-RG e RE 848.826-RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1153832 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 12.11.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora